Tribunal: STF
Processo: ADI 1783
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-12
Data de publicação: 1998-02-12

Ementa:
EMENTA: Ministério Público dos Estados: Procurador-geral
de Justiça: nomeação a termo por dois anos (Constituição, art. 128,
§ 3º): plausibilidade da alegação de ser inconstitucional a previsão
em lei estadual de que, vago o cargo de Procurador Geral no curso do
biênio, o provimento se faça para completar o período interrompido e
não para iniciar outro de dois anos: implicações da previsão de que
a nomeação se faça sempre para o tempo certo de um biênio com a
mecânica das garantias da independência do Chefe do Ministério
Público: suspensão cautelar deferida.